Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APELO NÃO CONHECIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Notadamente, os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. O voto condutor do aresto assentou de forma clara quanto à impossibilidade de se apreciar o pedido de condenação da parte embargada em perdas e danos por considerar inovação recursal.
3. Ao que se infere das razões recursais, os embargantes pretendem alcançar provimento jurisdicional que lhes seja favorável, o que não é viável na via eleita, mormente diante da inexistência do vício apontado
4. Recurso desprovido.